Tribunal: CARF
Processo: 15889.000216/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/07/2007
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso no que tangencia a pretensão de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 12/07/2007
MULTA. AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 38. DEIXAR DE EXIBIR LIVROS OU DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Constitui infração do Código de Fundamentação Legal - CFL 38 deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições para a Seguridade Social.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. AFERIÇÃO OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção, da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS. REJEIÇÃO.
A impugnação deve trazer provas que fundamentem as alegações apresentadas, não podendo estas serem aceitas sem aquelas. Referido ônus se estendem e se propagam para o julgamento em segunda instância, conforme matéria devolvida pela interposição do recurso voluntário.
MULTA APLICADA. LEGALIDADE.
A multa fixada nos parâmetros da legislação vigente à época da exação tem respaldo legal.
RELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE.
A relevação da multa só é cabível quando preenchidos os requisitos estabelecidos pela norma, entre eles, a primariedade do infrator.
REINCIDÊNCIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA IRRECORRÍVEL. CINCO ANOS.
Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000216/2007-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.801 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
ALEXANDRE GUAGGIO-TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/07/2007
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso no que tangencia a pretensão de
inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 12/07/2007
MULTA. AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 38. DEIXAR DE EXIBIR LIVROS
OU DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Constitui infração do Código de Fundamentação Legal - CFL 38 deixar a
empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. AFERIÇÃO OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção, da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS. REJEIÇÃO.
A impugnação deve trazer provas que fundamentem as alegações apresentadas,
não podendo estas serem aceitas sem aquelas. Referido ônus se estendem e se
propagam para o julgamento em segunda instância, conforme matéria
devolvida pela interposição do recurso voluntário.
MULTA APLICADA. LEGALIDADE.
A multa fixada nos parâmetros da legislação vigente à época da exação tem
respaldo legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000216/2007-89
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000216/2007-89

RELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE.
A relevação da multa só é cabível quando preenchidos os requisitos
estabelecidos pela norma, entre eles, a primariedade do infrator.
REINCIDÊNCIA.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
IRRECORRÍVEL.
CINCO ANOS.
Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação
por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade da multa; e na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 123/137), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 108/113), proferida em sessão de 29/04/2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 14-28.721, da 8.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 12/07/2007
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração à legislação deixar de exibir documento ou livro relacionado às
contribuições previdenciárias.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. AFERIÇÃO OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção, da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000216/2007-89

INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGUIÇÃO. A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
RELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE.
A relevação da multa só é cabível quando preenchidos os requisitos estabelecidos pela
norma, entre eles, a primariedade do infrator.
JUROS DE MORA. ARGUIÇÃO IMPERTINENTE.
Revelam-se impertinentes, e, portanto, não devem ser objeto de apreciação, questões
suscitadas acerca da aplicação de juros de mora em Auto de Infração.
REINCIDÊNCIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA IRRECORRÍVEL. CINCO ANOS.
Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação por uma
mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em que se tornar
irrecorrível administrativamente a decisão condenatória.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se do Auto de Infração DEBCAD no 37.071.702-3, no valor de R$
119.513,00 (cento e dezenove mil e quinhentos e treze reais), lavrado em 12/07/2007
em razão da empresa ter deixado de exibir documentos e livros relacionados as
contribuições previdenciárias, infringindo o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no
8.212/91, combinado com os artigos 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social
— RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.

Segundo o Relatório Fiscal, a empresa, regularmente intimada para tanto, deixou
de exibir Livros Diário e Razão relativos aos anos de 2002 e 2003, Livro de
Registro/Fichas de Registro de Empregados relativos a 05/2002 a 03/2007 e Folhas de
Pagamento da matriz, relativas a 05/2002 a 13/2003.

De acordo com a auditora, o sujeito passivo é reincidente, duas vezes de forma
específica, e uma vez de forma genérica, o que fez com que a penalidade básica prevista
fosse elevada em 18 vezes (3x3x2), conforme preveem os artigos 290, V, e 292, IV, do
Decreto no 3.048/99. O valor da multa foi atualizado conforme Portaria MPS no 142, de
11 de abril de 2007.
Da Impugnação ao lançamento e diligência em primeira instância
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
a qual também relata realização de diligência em primeira instância, pelo que peço vênia para
reproduzir:

O contribuinte apresentou IMPUGNAÇÃO, alegando que:

1) Encerrou suas atividades em 19 de maio de 2002 por determinação do poder
público municipal, sendo que todos os funcionários do estabelecimento foram
desligados, o que fez com que deixasse de auferir renda, não necessitando realizar
escriturações fiscais, por não ter nada a escriturar.

2) A partir de 19/05/2002 o estabelecimento passou a contar com apenas um
funcionário, que prestou serviços até 12/2003.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000216/2007-89

3) Até 04/2002 foram fornecidas à auditora todas as folhas de pagamento, GFIP
e GPS. A partir de 05/2002, o estabelecimento passou a não operar, a não ter receita e a
não ter funcionários, a não ser um e, portanto, os documentos não deixaram de ser
exibidos, eles simplesmente não existiam. A partir de 01/2004 a empresa passou para o
Regime de tributação do SIMPLES, sendo suprimida a exigência de tais documentos a
partir de então.

4) Quanto ao único funcionário que prestou serviços no período de 05/2002 a
12/2003, não foram apresentadas folhas de pagamento porque o mesmo não recebeu
seus salários no período. No entanto, foram apresentadas as GFIP declaratórias, que
serviram como base para o lançamento das contribuições supostamente devidas.

5) Em relação às agravantes relacionadas pela auditora, torna-se difícil a defesa
já que não foram anexados os referidos documentos. Além disso, os casos citados estão
sendo discutidos judicialmente e até que ocorra o trânsito em julgado, não há que se
falar em reincidência. Há que se destacar também a ausência de proporcionalidade entre
a infração cometida e a penalidade aplicada, já que a inexistência dos documentos não
causou prejuízos ou danos ao trabalho da auditora.

6) Muito embora previstas em lei, a multa e os juros aplicados ficam muito
acima da realidade financeira vivida em nosso país, o que acaba por se configurar como
confisco, vedado pela Constituição em seu artigo 150, IV. Ademais, o artigo 192 da
Constituição Federal mostra a preocupação dos legisladores em utilizar o Sistema
Financeiro Nacional para "promover o desenvolvimento equilibrado do País a servir os
interesses da coletividade." A manutenção da presente NFLD coloca em sério risco a
atividade empresarial desenvolvida pela recorrente por comprometer de forma direta seu
capital de giro.

7) No caso do não acolhimento dos argumentos anteriores, deve ser aplicado o
regramento previsto no § 1° do artigo 291 do Decreto 3.048/99, que prevê a relevação
da multa aplicada, já que a requerente preenche todos os requisitos exigidos.

Requer pelos motivos expostos a declaração de nulidade do Auto de Infração ou,
subsidiariamente, a relevação da multa aplicada.

O processo foi baixado em DILIGÊNCIA para a auditora trouxesse aos autos as
datas em que se tornaram irrecorríveis administrativamente as decisões condenatórias
relativas aos Autos de Infração lavrados em fiscalizações anteriores e que respaldaram a
conclusão de que o sujeito passivo é reincidente.

A fiscalização manifestou-se às fls. 78 e 79, trazendo a informação solicitada, e o
sujeito passivo às fls.83, 84 e 88 a 96, reafirmando o que já havia dito na impugnação,
contestando o fato da auditora não ter se manifestado sobre todas suas alegações e
informando seu desconhecimento sobre o procedimento de substituição das GFIP no
Sistema da Previdência Social e pleiteando por isso a emissão de um relatório analítico
com os dados que constam no mesmo.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000216/2007-89

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 06/07/2010, e-fl. 121,
protocolo recursal em 05/08/2010, e-fl. 123, e despacho de encaminhamento, e-fl. 139), mas não
atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois
reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias
veiculadas no recurso. Explico.
- Inconstitucionalidade
A discussão sobre inconstitucionalidade da multa aplicada sob alegação de ser ela
confiscatória não cabe ser apreciada nestes autos, considerando o impedimento dado pela
Súmula CARF n.o 2, segundo a qual "[o] CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de constitucionalidade das
leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o CARF se ater a
observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais, exercendo, dentro
da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do
recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se conformou ao
disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos, não devendo
abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando já houver
pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que apenas dará
aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade judicial, ou se
eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou súmula da
Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou na forma da nova sistemática do art. 19-A,
inciso III, da Lei n.o 10.522, de 2002, se houvesse, ao menos, manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, independentemente de ato declaratório, o que não é o caso. Não há
situação excepcional nestes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000216/2007-89

O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei, cabendo
exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Logo, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade da multa aduzida como confiscatória.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa a auto de infração
lavrado em 12/07/2007 por ter a empresa deixado de exibir documentos e livros, quais sejam,
Livros Diário e Razão relativos aos anos de 2002 e 2003, Livro de Registro/Fichas de Registro
de Empregados relativos a 05/2002 a 03/2007 e Folhas de Pagamento da matriz, relativas a
05/2002 a 13/2003, relacionados as contribuições previdenciárias, infringindo o disposto no art.
33, §§ 2o e 3o, da Lei n.o 8.212, combinado com os arts. 232 e 233 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048. Demais disto, consta, inclusive
confirmado por diligência, que o sujeito passivo é reincidente, duas vezes de forma específica, e
uma vez de forma genérica, o que fez com que a penalidade básica prevista fosse elevada em 18
vezes (3x3x2), conforme preveem os arts. 290, V, e 292, IV, do RPS.
A recorrente pretende reiterar os termos da impugnação, conforme bem reportado
no relatório deste voto, inclusive quanto a eventual nulidade do lançamento, argumento esse que
se confunde com o mérito, razão pelo qual é apreciado neste capítulo. O fato é que não lhe
assiste razão. Explico.
Inexiste nulidade no lançamento ou no processo administrativo fiscal, uma vez
que a fiscalização seguiu todas as balizas normativas que tangenciam o lançamento em espécie,
ademais o contribuinte não demonstra com provas efetivas as suas alegações de nulidade.
O recorrente sustenta ser público e notório e de conhecimento amplo e irrestrito
que encerrou suas atividades em Maio de 2002 por determinação exclusiva do poder público
municipal, aduzindo que todos os funcionários teriam sido desligados, no entanto, em outro
momento, em contradição, passa a afirmar que o estabelecimento passou a contar com um único
funcionário que teria prestado serviço até Dezembro/2003 e, assim, haveria duas situações em
relação ao estabelecimento, uma compreendida entre os períodos até Abril de 2002 e outra a
partir de Maio de 2002. Alega que apresentou GFIP e GPS, sustenta não estar obrigada a ter os
documentos requisitados, inclusive porque teria, igualmente, passado ao SIMPLES. Diz que com
o fim da sua operação o estabelecimento não teve como aferir renda não necessitando realizar
escriturações fiscais, visto que não teria o que escriturar do ponto de vista fiscal.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000216/2007-89

Ora, ao contrário do que afirma, não estava desobrigada de manter a escrituração
contábil e social no período, pois, ainda que não tivesse auferido receitas (o que não está
probatoriamente demonstrado nos autos), incorreu em despesas, no mínimo com relação ao
funcionário que assumidamente confessa ter mantido de maio de 2002 a dezembro de 2003 e não
explica, lado outro, como teria aferido os recursos para pagá-los e nem demonstra sua posição de
caixa e outros elementos, exatamente porque não quis apresentar a documentação requisitada.
Observe-se, outrossim, que a empresa era optante pelo Lucro Real em 2002 e 2003, e somente a
partir de 2004 optou pelo regime simplificado de tributação – SIMPLES.
Observe-se que em relação à folha de pagamento, ainda que tivesse ou tenha
descumprido a obrigação legal de pagar o salário de seu(s) empregado(s), não poderia tal
circunstância ser justificativa para o descumprimento da obrigação de cumprir seu mister em
relação a obrigação social de preparar a folha de pagamento. Entender o contrário seria fazer
tábua rasa do consagrado princípio da boa-fé objetiva que impõe deveres de conduta legítimos
sendo vedado pretender se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem
allegans).
Tem-se, ainda, que o contribuinte não impugnou parte do lançamento, uma vez
que também foi reportada a conduta de não exibir o Livro ou as Fichas de Registro de
Empregados (documento que deve ser mantido pela empresa independentemente de haver ou
não receitas/despesas). Aliás, o tipo de infração em que incorreu o contribuinte prevê uma multa
em valor fixo, de modo que uma única conduta seria suficiente para já ensejar a aplicação da
multa. A eventual variação da multa por conta da reincidência, aplicando-se multiplicadores, não
está relacionada com a conduta ou o plexo de condutas da autuação em julgamento, mas sim com
uma conduta ou um plexo de condutas descritas em procedimento administrativo anterior no qual
o recorrente, por decisão administrativa irrecorrível, sem que tenha transcorrido um período de
cinco anos, tenha tido a confirmação definitiva de sua infração (por isso, reincidente).
Sobre o tema acima, o Acórdão CARF n.o 2202-007.555, datado de 04/11/2020,
de minha relatoria, destacou o seguinte em sua ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 25/09/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO IMPUTADA EM MULTA MÍNIMA E
FIXA SUBSTANCIADA EM MAIS DE UM FATO GERADOR DA INFRAÇÃO.
PERMANÊNCIA DE PERÍODOS DE DESCUMPRIMENTO NÃO ABRANGIDOS
PELO
PRAZO
QUINQUENAL.
INFRAÇÃO
NÃO
AFASTADA
POR
PERMANÊNCIA DE PERÍODO NÃO DECADENTE DO LANÇAMENTO.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de cinco
anos, inclusive como consequência da aplicação da Súmula Vinculante n.o 8 do STF e
da regência do Código Tributário Nacional. Tratando-se de obrigação acessória o prazo
quinquenal conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Súmula CARF n.o 148. No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Tendo a infração da obrigação acessória sido substanciada em mais de um fato gerador
da infração (vários descumprimentos), sendo a multa fixada em valor mínimo e fixa,
sem considerar atenuantes ou agravantes, remanescendo na composição períodos não
sujeitos ao prazo quinquenal, a infração persiste por haver período que não enseja a
decadência do lançamento.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000216/2007-89

Dessarte, o que se tem nos autos é que o contribuinte esteve obrigado a preparar e
a manter todos os documentos requisitados (art. 32, I e II, da Lei 8.212, e art. 41 da CLT), sendo
certo que, pela intimação, estava obrigado a exibi-los à fiscalização (art. 33, § 2.o, da Lei 8.212),
porém não o fez e inexiste comprovação de que os documentos não existiriam, inclusive para
uma empresa que optou pelo Lucro Real. Correto, portanto, o procedimento fiscal, tendo sido
observado o art. 293 do RPS e o parágrafo único do art. 142 do CTN.
Lado outro, não há espaço para aferição subjetiva de inexistência de eventual
prejuízo para a fiscalização, haja vista que o Código Tributário Nacional prescreve, no art. 136,
que a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção, da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com relação a multa aplicada, tem-se que a mesma observou a disciplina legal,
inexistindo qualquer inadequação, devendo a fiscalização exercer sua atividade vinculada e
obrigatória aplicando o disposto na lei.
No tocante a taxa de juros, como afirmou a DRJ, o auto de infração em
julgamento, ao contrário do que equivocadamente aduziu o contribuinte, não foi lançado nenhum
valor correspondente a juros, mas apenas a multa devida pelo descumprimento da obrigação
acessória. De toda sorte, o crédito tributário pode ser corrigido pela SELIC por expressa
disposição legal.
Quanto ao pedido de relevação da multa aplicada, tem-se que afirmar que o
extinto benefício esteve previsto no § 1.o do art. 291 do Decreto 3.048 e era aplicável quando o
contribuinte cumprisse os seguintes requisitos: fosse primário, não tivesse ocorrido nenhuma
circunstância agravante, corrigisse a falta dentro do prazo para impugnação e fizesse o pedido de
relevação. Deste modo, sendo o recorrente reincidente não é necessário muitas digressões. Além
do mais, não há nenhuma prova de que tenha corrigido as faltas cometidas.
Quanto à reincidência, a mesma restou demonstrada nos autos, não havendo
outros reparos além do já apontado pela DRJ que procedeu com correção no cálculo da multa
aplicada pela fiscalização, vez que, de acordo com a manifestação da auditora, foi verificado que
os autos de infração DEBCAD 35.137.520-1 e 35.024.766-8 tornaram-se irrecorríveis
administrativamente em 02/11/2001 e 05/02/2002, respectivamente, de modo a não serem
considerados para efeito de reincidência, já que a prática da infração que motivou o atual auto de
infração ocorreu em 12/07/2007 (mais de 5 anos depois). Mas, a reincidência se mantém.
É que se foi excluído do cálculo da multa a primeira reincidência específica (AI
DEBCAD 35.137.520-1 e 35.024.766-8), que acrescia o valor em 3 vezes, manteve-se uma outra
reincidência específica (AI DEBCAD 35.302.299-2) e uma reincidência genérica (AI DEBCAD
35.391.529-7), por isso a DRJ apontou uma multa de R$ 11.951,21 x 3 x 2, no total de R$
71.707,26.
Quanto a alegação de que a reincidência deve ser aferida por decisão judicial
final, o argumento não é válido face ao art. 290, parágrafo único, do RPS, que é a norma de
regência sobre o assunto, não havendo dúvida de que é a decisão administrativa que deve ser
considerada na situação.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.801 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000216/2007-89

Quanto aos argumentos de dificuldade para se defender acerca do tema da
reincidência em face de serem os outros processos lançamentos estranhos a este caderno
processual não tendo a fiscalização colacionado os documentos neste processo, tem-se que a
fiscalização trouxe todos os informes pormenorizados em seu Relatório Fiscal, de modo que
todas as informações relativas aos Autos de Infração anteriormente lavrados estão nestes autos
possibilitando ao contribuinte que exercesse de forma plena o seu direito de defesa.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, aferida toda a prova documental
colacionada, em resumo, não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão
proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme
matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui esposado e não
observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo
juízo de piso. Neste sentido, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade da multa aduzida como confiscatória, e, na parte conhecida, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade da multa aduzida como confiscatória, e, na parte conhecida, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 150
DF CARF MF
Original